Tribunal: TJDFT
Processo: 0705458-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705458-48.2024.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: EUCIL THALES RAMERS DA SILVA D E S P A C H O POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 61170884. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator